Tribunal: TJSP
Processo: 2114775-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indeferimento de tutela provisória de urgência voltada a suspender a exigibilidade de crédito tributário – Insurgência – Descabimento – Ausente o "fumus boni iuris" para a concessão da tutela provisória de urgência – Necessidade de dilação probatória, conforme alegado pela própria autora ora agravante – Tutela concedida apenas para limitar os juros de mora à taxa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indeferimento de tutela provisória de urgência voltada a suspender a exigibilidade de crédito tributário – Insurgência – Descabimento – Ausente o "fumus boni iuris" para a concessão da tutela provisória de urgência – Necessidade de dilação probatória, conforme alegado pela própria autora ora agravante – Tutela concedida apenas para limitar os juros de mora à taxa Selic – DECISÃO REFORMADA apenas nesse aspecto – RECURSO PROVIDO EM PARTE.